Tribunal: TJSP
Processo: 2029010-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
I - Incontroverso que a ação de exigir contas tramitou regularmente, com a apresentação de contestação, réplica e prosseguindo até a prolação da sentença condenatória, reconhecendo, como já exposto a necessidade do réu de prestar contas. Consequentemente, cabível a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
I - Incontroverso que a ação de exigir contas tramitou regularmente, com a apresentação de contestação, réplica e prosseguindo até a prolação da sentença condenatória, reconhecendo, como já exposto a necessidade do réu de prestar contas. Consequentemente, cabível a fixação de honorários sucumbenciais contra a parte que saiu vencida;
II – Honorários que devem ser fixados com base no trabalho desenvolvido pelo causídico ao longo do processo, por equidade, não podendo considerar o valor da causa, pois o valor indicado na inicial não corresponde necessariamente às quantias que serão demonstradas pelo réu, ao menos na primeira fase do processo, tampouco, com base na tabela da OAB (artigo 85, §8o-A, do CPC). Honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00.

RECURSO PROVIDO